Tribunal: TJMT
Processo: 0000234-17.2016.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000234-17.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SAVIO LUCAS SOUSA BULSING - CPF: 059.024.151-60 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
TODAS AS PRELIMINARES FORAM REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000234-17.2016.8.11.0041

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – INTERESSE DE AGIR VERIFICADO – POSTULAÇÃO ANTERIOR DE AÇÃO IDÊNTICA – LITISPENDÊNCIA INEXISTENTE – NEXO CAUSAL – DIVERGÊNCIA ENTRE AS LESÕES ATESTADAS EM PERICIA MÉDICA JUDICIAL E AS CONSTANTES DOS DOCUMENTOS MÉDICOS - INOCORRÊNCIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.

1. Restando devidamente comprovado o prévio requerimento administrativo para o recebimento do Seguro Obrigatório DPVAT, não há que se falta de interesse de agir do segurado.

2. Inexistência litispendência nos casos em que o ajuizamento do processo foi anterior à ação idêntica.

3.
Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000234-17.2016.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: SAVIO LUCAS SOUSA BULSING

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos Autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, proposta por
SAVIO LUCAS SOUSA BULSING
, julgou procedente a pretensão inicial para condenar a requerida ao pagamento do
quantum
de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais reais), a título de indenização, acrescidos de juros de 1% (um por cento) a partir da citação e correção monetária a partir da data do sinistro (18/07/2015).

Por consequência, condenou a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

A apelante alega a falta de interesse de agir da autora, diante da ausência de prévio requerimento administrativo para o recebimento da indenização.

Fala em litispendência, haja vista, o autor ter ingressado com outra ação de indenização securitária, em razão da mesma invalidez, cujo processo tramita perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande sob o nº 1007195-40.2017.8.11.0002.

Alega ausência de nexo causal entre algumas lesões apuradas em perícia médica judicial (ombro esquerdo, estrutura craniofacial e estrutura torácica) e o acidente narrado nos autos.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas às id’s. 23993978 à 23993981.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000234-17.2016.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

II) VOTO (PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR)

Eminentes pares:

A seguradora apelante fala em falta de interesse de agir do autor, ante a ausência do prévio requerimento administrativo para regulação do sinistro.

Sem razão, contudo.

É que, conforme consta dos autos, o requerente realizou o protocolo do pedido administrativo na sucursal da requerida, no dia 30 de novembro de 2015 e, passados mais de 30 (trinta) dias sem obter resposta, ajuizou a demanda em 07/01/2016. (ID. 23993464)

Portanto, resta patente que houve o prévio requerimento administrativo, de modo a não prosperar a alegada falta de interesse de agir da segurada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA, BOLETIM DE ATENDIMENTO E LAUDO PERICIAL – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Restando devidamente comprovado o prévio requerimento administrativo para o recebimento do Seguro Obrigatório DPVAT, não há que se falta de interesse de agir do segurado
. (...) (APELAÇÃO CÍVEL , TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 30/10/2018)

Pelo exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
de falta de interesse de agir.

É como voto.

III) VOTO – (PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA)

Eminentes pares:

Ainda em preliminar a Porto Seguro alega litispendência, haja vista, o autor ter ajuizado outra ação de indenização securitária em razão da mesma invalidez, cujo processo tramita na 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, sob o n. 1007195-40.2017.8.11.0002.

Diz que noutro processo o autor alegou ter sido vítima de acidente de trânsito em 22/10/2016, porém, no boletim de atendimento médico, constam as mesmas lesões que deram azo ao ajuizamento da presente ação.

Sem razão a apelante, pois da análise criteriosa dos autos verifiquei que o presente o processo foi distribuído em 11/01/2016 e a citação ocorreu em 02/08/2016; já os autos em trâmite na Comarca de Várzea Grande foram distribuídos em 20/09/2017 se estabilizando tão somente em 10/10/2017 (ID. 23993970)

Dessa forma, a alegada litispendência poderia ter sido questão de debate naqueles autos, que teve a sua distribuição posterior a estes.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - AJUIZAMENTO ANTERIOR DE AÇÃO IDÊNTICA - MESMAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO - ART. 301, §2º, DO CPC - CONFIGURAÇÃO DA LITISPENDÊNCIA - MATÉRIA CONHECIDA DE OFÍCIO EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO - APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - INTELIGÊNCIA DO ART. 267 , INCISO V E § 3º , DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO PREJUDICADO.

A coexistência de duas ou mais ações que possuam identidade de partes, causa de pedir e pedido (art. 301,§2º, do CPC) configura a litispendência.

Consequentemente, o processo ajuizado posteriormente deve ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, IV, do CPC, com prevalência da primeira ação ajuizada.
E o § 3º do citado artigo permite o reconhecimento de ofício de matéria de ordem pública em qualquer grau de jurisdição, antes de proferida a sentença, aplicando-se o efeito translativo. (N.U 0124131-16.2013.8.11.0000, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/02/2014, Publicado no DJE 03/03/2014)

Logo,
REJEITO
a preliminar de litispendência aventada pela seguradora.

É como voto.

IV) VOTO (MÉRITO)

Eminentes pares:

Resolvida as preliminares, passo a analisar o mérito:

A Porto Seguro alega que a parte autora não comprovou o nexo causal entre o acidente e algumas lesões apuradas em perícia (ombro esquerdo, estrutura craniofacial e estrutura torácica).

Reforça tal alegação, afirmando que a documentação médica só faz referência a fratura do membro inferior e coluna torácica.

Pois bem, em que pese as fartas argumentações apresentadas pela apelante, a meu sentir, razão não lhe assiste, pois, conforme documentação médica, o requerente após o acidente foi submetido a tratamento cirúrgico de fratura de fêmur direito, perna esquerda e coluna torácica. (ID. 23993463)

Ademais, a vasta documentação médica somada à perícia médica judicial são provas mais que suficientes do nexo de causalidade existente entre as lesões e o acidente noticiado nos autos. (ID’s 23993463, 23993495 e 23993496)

No mais, cumpre destacar que a perícia médica judicial obedeceu a todos os critérios técnicos necessários para apuração da existência ou não do nexo de causalidade entre as lesões apresentadas e o infortúnio ocorrido.

E para que dúvidas não remanesçam, cabe destacar que o perito médico judicial, Dr. Roberto Gomes de Azevedo foi incisivo ao concluir que: “
A análise dos autos e exames clínicos realizados, permite estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado...
”.

Em casos correlatos assim tem decidido esta Colenda Câmara, a propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - NEXO CAUSAL E INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL - DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL À LESÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - ART. 85, §§1º E 11, CPC/2015 - RECURSO DESPROVIDO.

Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT, a que alude o art. 3º, II, da Lei nº 6.194/74.
(...) (Ap 91687/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

Logo, não há de se falar sobre improcedência da ação, por ausência de nexo de causalidade.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, via de consequência, majoro a condenação ao pagamento de honorários advocatícios anteriormente fixada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos) para R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), haja vista, o trabalho adicional realizado pelo patrono do apelado em grau recursal.

Ao ensejo, advirto as partes acerca da possibilidade de aplicação de multa por interposição de recurso com caráter meramente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020